Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744609-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA AGRAVADO: CARLOS ROBICHEZ PENNA, ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROBICHEZ PENNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA, contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária no 0749549-89.2025.8.07.0001, na qual contende com CARLOS ROBICHEZ PENNA, ESPÓLIO DE ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA e DANIELLA ROBICHEZ PENNA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250304353): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA em face de CARLOS ROBICHEZ PENNA, ESPÓLIO DE ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA e DANIELLA ROBICHEZ PENNA, com pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária por herdeiro, cumulada com tutela cautelar de urgência. Para tanto, relata que, desde o ano de 1998, exerce posse exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula no 142.978 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com inscrição fiscal no 03103897. Afirma que a posse lhe foi concedida por seus genitores, os quais figuram como proprietários formais do bem, tendo o usufruto sido extinto desde então. Aduz que reside no imóvel com sua família há mais de 27 anos, realizando benfeitorias e arcando com todas as despesas e tributos, sem qualquer oposição dos requeridos. Sustenta que, no ano de 2013, preencheu os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil. Informa que, após o falecimento de sua genitora, foi ajuizada ação de inventário pela irmã, DANIELLA ROBICHEZ PENNA, na qual se pretende incluir o imóvel objeto da presente demanda no rol de bens a serem partilhados, o que, segundo o autor, contraria acordo verbal anteriormente firmado entre os herdeiros e o meeiro, reconhecendo sua titularidade exclusiva sobre o bem. Alega que a existência de inventário em curso não impede o reconhecimento da usucapião, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada a posse exclusiva e qualificada pelo tempo exigido em lei. Aponta que o imóvel é utilizado como sua moradia habitual, sendo perfeitamente individualizado e apto à aquisição por usucapião. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “b.1) a suspensão do Inventário e Partilha que tramita sob o no 0720512-51.2024.8.07.0001, perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília deste Eg. TJDFT; OU não assim se entendendo, requer de forma alternativa, cautelarmente, b.2) que seja concedida tutela cautelar de urgência para determinar ao juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília deste Eg. TJDFT a impossibilidade de partilha do imóvel objeto da presente ação situada na SHIS QL 08, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul, Brasília / DF, CEP 71.620-215, matrícula n. 142978 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF), pelo menos até que o mérito definitivo da presente ação seja resolvido.” É o relatório. DECIDO. O pleito de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora o autor alegue exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1998, não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado na fase inaugural do processo. Com efeito, a análise perfunctória dos autos revela questão de alta complexidade fática e jurídica, especialmente ao considerar que: (a) o imóvel integra o patrimônio formal dos genitores do autor; (b) há inventário em curso envolvendo o mesmo bem; (c) a alegada concessão da posse pelos genitores não está suficientemente comprovada documentalmente; (d) existe controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. Ademais, verifica-se que o pedido de suspensão do inventário extrapola os limites da competência funcional deste juízo, haja vista que tal medida interferiria diretamente na condução de processo que tramita perante juízo diverso e especializado, o que, à toda evidência, não pode ser chancelado. Por outro lado, o pedido alternativo de impossibilidade de partilha do imóvel também não merece acolhimento neste momento processual, tendo em vista que tal medida implicaria interferência prematura em processo sucessório sem que tenha sido demonstrada, de forma cabal, a probabilidade do direito alegado. Registre-se que a existência de inventário em curso não constitui óbice ao ajuizamento da ação de usucapião, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, porém a concessão de tutela de urgência para interferir no processo sucessório demanda demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DETERMINO a citação dos réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 238 e seguintes do Código de Processo Civil. DETERMINO a citação de todos os confinantes do imóvel para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 246, §3o, do CPC; (id. 250207093, pág. 28). Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a pesquisa do endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD e INFOSEG), para obter informações suficientes para fins de citação da parte ré neste feito. DETERMINO a expedição de edital para citação de eventuais interessados não identificados, com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, nos termos do art. 259, I, do CPC. DETERMINO a intimação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para conhecimento e eventual manifestação. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (Processo n.o 0720512-51.2024.8.07.0001), com cópia da presente decisão e da petição inicial, informando a existência desta Ação de Usucapião (n.o 0749549-89.2025.8.07.0001), cujo objeto é o imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.620-215, matrícula n.o 142978 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Intimem-se". Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; a concessão de tutela de urgência para suspender o inventário e partilha que tramita sob o no 0720512-51.2024.8.07.0001, perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; suspender ou impedir a partilha do imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula no 142978 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF; Sustenta o agravante ser legítimo possuidor do imóvel desde 1998, tendo recebido a posse de seus genitores, os quais nunca se opuseram à ocupação. Alega ter realizado diversas benfeitorias e reformas no imóvel, utilizando recursos próprios, além de arcar com todas as despesas e tributos. Afirma estar o imóvel registrado em nome dos agravados, mas que o usufruto já se extinguiu há décadas. Argumenta já haver inventário em curso, no qual a irmã do agravante pleiteia a inclusão do imóvel na partilha, contrariando acordo verbal anteriormente firmado entre os herdeiros e o meeiro inventariante, no qual ficou ajustado que o imóvel seria destinado ao agravante. Assevera ter a decisão agravada desconsiderado os elementos probatórios já acostados aos autos, como fotos, declarações de vizinhos e prestadores de serviços, contas de consumo e documentos que demonstram a posse contínua e exclusiva. Argumenta ser a suspensão do inventário ou da partilha do imóvel medida necessária para evitar prejuízos irreversíveis, diante da relação de prejudicialidade entre as ações. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal no ID no 77247308. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de usucapião ajuizada por CARLOS PUJOL ROBICHEZ PENNA em face de CARLOS ROBICHEZ PENNA, ESPÓLIO DE ARLETE PUJOL ROBICHEZ PENNA e DANIELLA ROBICHEZ PENNA, com pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária por herdeiro, cumulada com tutela cautelar de urgência. O agravante relata exercer, desde o ano de 1998, a posse exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 1, Casa 15, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula no 142.978 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com inscrição fiscal no 03103897. Afirma ter sido a posse lhe concedida por seus genitores, os quais figuram como proprietários formais do bem, tendo o usufruto sido extinto desde então. Aduz residir no imóvel com sua família há mais de 27 anos, realizando benfeitorias e arcando com todas as despesas e tributos, sem qualquer oposição dos requeridos. Sustenta ter preenchido, no ano de 2013, os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, conforme previsto no art. 1.238 do Código Civil. Informa ter sido ajuizada, após o falecimento de sua genitora, ação de inventário pela irmã, DANIELLA ROBICHEZ PENNA, na qual se pretende incluir o imóvel objeto da presente demanda no rol de bens a serem partilhados, o que, segundo o autor, contraria acordo verbal anteriormente firmado entre os herdeiros e o meeiro, reconhecendo sua titularidade exclusiva sobre o bem. Alega não impedir a existência de inventário em curso o reconhecimento da usucapião, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada a posse exclusiva e qualificada pelo tempo exigido em lei. Aponta estar o imóvel sendo utilizado como sua moradia habitual, sendo perfeitamente individualizado e apto à aquisição por usucapião. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, fundamentado no exercício da posse prolongada, contínua e ininterrupta, acompanhada do ânimo de dono, observados os requisitos legais. Para declaração da usucapião extraordinária, é necessária a posse mansa, pacífica e ininterrupta, posse com ânimo de dono, prazo de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, tudo nos termos do art. 1.238 do CC. Apesar da alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1998, a questão demanda prova inequívoca quanto à demonstração dos requisitos legais para a caracterização da usucapião extraordinária, devendo ser afastada a concessão da tutela nesse momento processual. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DA PARTE RÉ. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE. TERCEIRO OCUPANTE. NECESSIDADE DE NOVA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação possessória intentada pelo agravante/autor já cumpriu a sua finalidade com a desocupação das agravadas/rés, através de sentença que homologou acordo das partes. 2. Dessa forma, não pode querer o agravante/autor aproveitar os efeitos da referida decisão, depois de mais de 10 anos do seu trânsito em julgado, contra terceiro que ocupa, atualmente, a área em litígio, uma vez que este não participou do processo e ocupa a área em litígio desde longa data. 3. Anova situação fática exige do agravante/autor, caso queira a reintegração do imóvel, ingresse com nova ação possessória. 4. Além disso, há notícia de ação de usucapião extraordinário, ajuizada pelo terceiro ocupante, buscando o domínio do referido imóvel, devendo-se aguardar a devida instrução processual com dilação probatória. 5. Recurso conhecido e desprovido. (20140020149636AGI, Relator(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJe: 16/12/2014.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 19:14:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador